Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710762-20.2023.8.07.0014 APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 71806856), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de Ação Conhecimento Obrigação de Fazer, MANOEL ARISTIDES SOBRINHO, em face da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., Narrou o requerente, em síntese, que é titular do Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no Edifício Consei, e o prédio sofre contínuas interrupções e quedas de tensão no fornecimento de energia elétrica, causando a paralisação dos serviços prestados pela serventia, requereu imediata troca do transformador de energia elétrica, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar deferida. Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de ato ilícito e a ausência de comprovação de danos. Requerente apresentou réplica. Em decisão saneadora, fora deferido o pedido de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido.” 2. A r. sentença (id. 71806856) julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Manoel Aristides Sobrinho para: a) Tornar definitiva a tutela provisória de urgência que determinou a substituição do transformador de energia elétrica do Edifício Consei; b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (Grifos constantes no original) 3. A ré interpôs apelação (id. 71806909), na qual alegou a ausência de falha na prestação dos serviços, pois a unidade consumidora sempre esteve com o fornecimento de energia ativo e sem interrupções, a despeito das alegações do autor. 4. Destacou que o histórico de cobrança confirma consumo ativo, instalação regular, inocorrência de suspensões de fornecimento e adequada emissão de faturas após leituras regulares. 5. Ponderou que o apelado não comprovou a alegada suspensão do fornecimento de energia. 6. Frisou que sequer houve suspensão do fornecimento para viabilizar obras de intervenção na rede elétrica. 7. Ressaltou que os limites DIC/FIC não foram ultrapassados. 8. Aduziu que “[...] além da interrupção do fornecimento de energia ocorrida na região não ter sido continuada, como equivocadamente apontado na exordial, os índices de continuidade individuais do serviço estabelecidos nas tabelas 1 a 5 do Anexo I do Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST não foram ultrapassados.” (pág. 7). 9. Afirmou a licitude de ato praticado em exercício regular de direito e, portanto, a ausência de fato passível de indenização. 10. Verberou que “[...] não pode ser responsabilizada pelos eventuais danos alegados pela parte autora decorrentes de condutas produzidas por terceiros, uma vez que o valor referente a fatura que lhe foi cobrada não fora repassado para Neoenergia.” (pág. 9). 11. Argumentou que o valor da compensação por danos morais arbitrado na r. sentença gera enriquecimento ilícito do autor. 12. Ao final, requereu a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da compensação moral. 13. Preparo (id. 71806910). 14. A apelada-autora apresentou contrarrazões (id. 71806920), nas quais postulou a manutenção da r. sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais. 15. Intimada para se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica (id. 72269561), a apelante-ré apresentou petição (id. 72585542). 16. É o relatório. Decido. 17. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 18. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 19. Na demanda, a r. sentença (id. 71806856) julgou procedentes os pedidos ao assentar, em síntese, a comprovação das frequentes interrupções do fornecimento de energia elétrica no edifício em que se localiza o Cartório titularizado pelo apelado-autor. Ressaltou que a substituição do transformador determinada em tutela de urgência reforça que a concessionária tinha ciência do problema e afirmou a configuração do dano moral in re ipsa, salientando os prejuízos à prestação do serviço público e o risco à segurança das pessoas que frequentam o local. 20. Em seu apelo (id. 71806909), a ré, em suma, se limitou a argumentar a inexistência de interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade ocupada pelo apelado-autor, apesar de mencionar interrupção regional, concluindo pela inocorrência de ato ilícito indenizável. Citou reparação de dano material, que não é objeto da demanda, e ao alegar o descabimento da compensação por danos morais, se referiu a fatos que não condizem com a demanda ao aduzir que “[...] restou comprovado que a Ré não recepcionou até a presente data o pagamento da fatura, objeto da lide.” (id. 71806909, pág. 9) e que “[...] esta Concessionária não pode ser responsabilizada pelos eventuais danos alegados pela parte autora decorrentes de condutas produzidas por terceiros, uma vez que o valor referente a fatura que lhe foi cobrada não fora repassado para Neonergia.” (id. 71806909, pág. 9). No mais, tratou dos danos morais e de sua valoração de modo genérico. 21. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso da ré não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 22. Isso posto, não conheço da apelação da ré, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 23. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação em danos morais. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 10%, que deverão ser pagos pela apelante-ré. 24. Intimem-se. 25. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora